Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-48.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença condenatória. Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e estelionato tentado (art. 171, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal). Insurgências defensivas.
Preliminar de Justiça Gratuita. Não conhecimento. Benefício já concedido ao apelante Bruno na r. sentença. Falta de interesse recursal.
Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença condenatória. Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e estelionato tentado (art. 171, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal). Insurgências defensivas.
Preliminar de Justiça Gratuita. Não conhecimento. Benefício já concedido ao apelante Bruno na r. sentença. Falta de interesse recursal.
Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e, assim sendo, confere lastro à condenação dos acusados. Fraudes perpetradas contra a empresa vítima com o intuito de obter vantagem econômica ilícita. Apelantes que simulavam serem prepostos de pessoas jurídicas regulares e idôneas e efetuavam pedidos de mercadorias alimentícias. Após receber os produtos, porém, não pagavam o boleto bancário. Primeiro estelionato que foi consumado, causando à ofendida prejuízo econômico considerável, e segundo crime tentado. Coautoria do recorrente Denis amplamente demonstrada. Condenações mantidas.
Penas mantidas, pois dosadas em conformidade com as normas aplicáveis ao caso concreto. Pleito formulado pelo apelante Bruno de redução das penas intermediárias pela confissão espontânea. Não conhecimento. Providência já tomada em primeiro grau de jurisdição.
Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos já promovida na r. sentença. Pedido formulado pelo recorrente Bruno não conhecido, por falta de interesse recursal.
Regimes iniciais mantidos, diante da ausência de recurso interposto pelo órgão acusatório. Detração penal que, além de ser matéria afeta ao juízo das execuções criminais, não produziria qualquer consequência prática nesta fase processual.
Impossibilidade de exclusão da pena de multa pela alegada insuficiência financeira do corréu Bruno. Imposição da referida sanção que decorre do princípio da legalidade.
Acolhimento do pedido de afastamento do valor indenizatório mínimo fixado para a reparação dos danos materiais suportados pela empresa vítima. Ausência de pedido na denúncia.
RECURSO DO CORRÉU DENIS DESPROVIDO.
RECURSO DO CORRÉU BRUNO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, com extensão dos efeitos da exclusão do quantum indenizatório mínimo ao corréu Robson (não apelante).